Tribunal: TJDFT
Processo: 0750889-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÉREO. REMARCAÇÃO DO VOO. VÍCIO NO SERVIÇO. BILHETE INVÁLIDO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela recorrente com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão no julgado, uma vez que a tese ventilada na inicial se refere ao cancelamento do bilhete aéreo e não a vício na emissão, conforme exposto no acórdão.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados.
4. Alega a recorrente que o acórdão se baseou em premissa equivocada, pois o vício da companhia aérea consistiu no cancelamento do bilhete e não na “emissão em desconformidade com o pedido da autora”, conforme exposto no item 5 do acórdão. Ora, o acórdão baseou-se na narrativa da autora ao informar que ao entrar em contato com a companhia aérea solicitou a remarcação do bilhete, enquanto a empresa iniciou o processo de reembolso, mas que posteriormente ouve a emissão do bilhete, que, porém, por erro interno, era inválido.
5. O acórdão constatou o vício no serviço prestado pela companhia aérea, já que o bilhete de remarcação do voo foi emitido com erro, o que impossibilitou o embarque dos passageiros. Apesar de inicialmente a companhia aérea iniciar o processo de cancelamento, por erro interno, posteriormente, houve a emissão do bilhete. Não há, pois, qualquer omissão no julgado.
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.